Tribunal: STF
Processo: HC 238196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos, em favor de Ryan Lucas de Oliveira Onofre, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 873.908/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RYAN LUCAS DE OLIVEIRA ONOFRE - preso preventivamente em 21/10/2023 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 – contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2289773-38.2023.8.26.0000). 



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante na posse de 372 (trezentos e setenta e duas) porções de crack (com peso líquido de 64,09 g); 3905 (três mil, novecentos e cinco) pinos de cocaína (com peso líquido de 195,25 g); e 1 (uma) porção de maconha (com peso líquido de 16,39 g) 



    O flagrante foi homologado e decretada prisão preventiva (e-STJ fls. 64/66). 



    A defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva. O Tribunal, contudo, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 76):



    [...]



    Na presente oportunidade, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeira instância em sua decisão, asseverando não haver motivos legais para a prisão (art. 312 do CPP), enfatizando, ainda, a pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente.



    Diante disso, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da liberdade provisória da paciente, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 4)



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja conhecido e provido o presente recurso e que seja modificada a decisão monocrática e que seja aplicada “por analogia in bonan partem” a decisão do HC Nº 747555 – SP, para revogar a prisão preventiva.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido constante deste habeas corpus é cópia do agravo regimental interposto perante o STJ, na medida que o impetrante requer o provimento do recurso para a reforma da decisão monocrática, com aplicação do entendimento firmado em outro habeas corpus por ele manejado em favor de outro cliente.



    Apesar da observação, é possível compreender que, na essência, o impetrante pretende ver revogada a prisão preventiva.



    Vejam-se trechos do acórdão impugnado:



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 64/65 - grifei): 



    [...] Durante a campana realizada, foi possível verificar o autuado, juntamente com outras pessoas, sendo realizada a efetiva venda de drogas no local. Havendo fortes indícios de que ele estava comercializado drogas, e considerando toda a investigação em andamento, os policiais decidiram por abordagem, oportunidade na qual o autuado empreendeu fuga. Durante a perseguição a pé, ele fez menção de entrar na casa de moradores e em certo momento levou a mão à cintura, razão pela qual foi necessário que o policial efetuasse um disparo de dissuasão. Momentos depois, o increpado foi alcançado e contido no interior da casa de um morador do local. Embora com ele, nada tenha sido encontrado, durante o trabalho de campo, o autuado foi visto pelos policiais juntamente com os demais investigados na traficância, estando na "biqueira" na companhia de pessoa apontada como sendo o gerente do comércio espúrio. Consta ainda, que durante a fuga o acusado teria levado a mão na cintura, havendo inclusive necessidade de disparo de dissuassão. Foi encontrada uma grande quantia de entorpecentes, mais de 04 (quatro) mil porções, além de outros objetos e provas coletadas e juntadas. Ressalvo que Rian ostenta envolvimentos anteriores em atos infracionais valendo constar que nesse momento a possibilidade consideração de tal condição, para inclusive eventual afastamento de privilégio conforme decisão recente no RESP 1.916.596 relatora Ministra Laurita Vaz, 08/09/2021. 



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e STJ fls. 77/78 - grifei):



    [...] Houve a apreensão de 372 (trezentos e setenta e duas) porções de crack (composto à base de cocaína) (com peso líquido de 64,09 g.); 3905 (três mil, novecentos e cinco) pinos de cocaína (com peso líquido de 195,25 g.); e 1 (uma) porção de maconha (com peso líquido de 16,39 g.) (fls. 39 e 42). [...] 



    No entanto, importa considerar que completou a maioridade penal recentemente e, como bem anotado na r. decisão de primeiro grau de jurisdição, conta com diversos envolvimentos de atos infracionais perante o R. Juízo da Infância e da Juventude (fl. 56). 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 



    No caso, como se viu das transcrições a prisão preventiva foi fundamentada, diante das circunstâncias do flagrante, onde o agravante foi surpreendido por policiais civis, saindo de um imóvel, havendo indícios de que estava comercializando drogas, onde foi encontrado expressiva quantidade de drogas de alto poder lesivo - 372 (trezentos e setenta e duas) porções de crack (composto à base de cocaína) (com peso líquido de 64,09 g); 3905 (três mil, novecentos e cinco) pinos de cocaína (com peso líquido de 195,25 g); e 1 (uma) porção de maconha (com peso líquido de 16,39 g) . (eDOC 4)



    Consta dos autos que o paciente “completou a maioridade penal recentemente e, como bem anotado na r. decisão de primeiro grau de jurisdição, conta com diversos envolvimentos de atos infracionais perante o R. Juízo da Infância e da Juventude.”



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951, e 192.742, de minha relatoria, este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 192.742, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente